Tribunal: TJES
Processo: 0001840-58.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001840-58.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDNA MARA PEREIRA PINTO e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGO DE DECLARAÇÃO NAS
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – EXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL – DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO VÍCIO – RECURSO CONHECIDO O PROVIDO.

1.

Na lição do C. STJ, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que de fato
a proclamação do julgamento não corresponde à conclusão dos votos lançados dos Desembargadores.

3.
Todavia, em consulta e diligência junto à Secretaria da 1ª Câmara Cível, foi informado que em razão da divergência inaugurada pelo Desembargador 2º Vogal, o Eminente Presidente da Egrégia Câmara instaurou a técnica de julgamento estendido prevista no artigo 942, do CPC, tendo os Eminentes Desembargadores convocados para a composição de julgamento votado oralmente, na própria sessão, acompanhando a divergência. Desse modo, por ter a maioria dos julgadores acompanhado a divergência, o Voto Vencedor foi o proferido pelo Desembargador Substituto, sendo designado Relator para o acórdão.

4. Devem ser providos os aclaratórios para sanar a obscuridade com a retificação da certidão de julgamento e da decisão do acórdão, devendo constar por maioria, bem como para que a Taquigrafia insira as Notas relativas aos votos orais proferidos na sessão por ocasião da Técnica de Julgamento do art. 942, do CPC.

5. Recurso conhecido e
provido
.

VIS
TOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à
unanimidade,
conhecer e
d
ar

provimento ao recurso de Embargos de Declaração para sanar a obscuridade e corrigir erro material
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 16 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
S

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
opostos por

ÉDINA MARA PEREIRA PINTO
em face do v. Acórdão que conheceu de ambos os recursos, negou provimento ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, e deu parcial provimento ao recurso da ora Embargante nos termos do Voto do Relator Designado para a elaboração do acórdão.

Em suas razões (Id 4356562), a embargante sustenta a ocorrência de contradição uma vez que diante dos votos lançados pela maioria dos julgadores, a conclusão do acórdão deveria ser no sentido do Voto do Relator Originário para negar provimento ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e para dar provimento ao recurso da ora Embargante, reformando em parte a sentença, incluindo a condenação da concessionária ré ao ressarcimento em dobro dos valores pagos parceladamente, referentes ao débito em questão.

Assim, defende que deve ser esclarecido o resultado dos votos e a conclusão/ementa do acórdão publicado, pois nos votos inseridos nos Id’s 3860178 a 3945372 constam o Voto do Relator, que foi acompanhado pelo Primeiro Vogal, e após o voto divergente que prevaleceu para a redação do acórdão.

É o relatório.

Considerando a ausência de efeitos infringentes,
i
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos
po
r

ÉDINA MARA PEREIRA PINTO

em face d
o v. Acórdão
que conheceu de ambos os recursos, negou provimento ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e deu parcial provimento ao recurso da ora Embargante nos termos do Voto do Relator Designado para a elaboração do acórdão.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de contradição uma vez que diante dos votos lançados pela maioria dos julgadores, a conclusão do acórdão deveria ser no sentido do Voto do Relator Originário para negar
provimento ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e
para dar
provimento ao recurso da ora Embargante, reforma
ndo
em parte a sentença, incluindo a condenação da concessionária ré ao ressarcimento em dobro
d
os valores pagos parceladamente, referentes ao débito em questão.

A
ssim, defende que deve ser esclarecido o resultado dos votos e a conclusão/ementa do acórdão publicado, pois
nos votos inseridos nos Id’s 3860178 a 3945372 constam o Voto do Relator, que foi acompanhado pelo Primeiro Vogal, e após o voto divergente que prevaleceu para a redação do acórdão.

Pois bem. O Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Registre-se que a
contradição
que enseja a oposição dos embargos "[...]
é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
[...]” (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.998.746; Proc. 2022/0120024-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022)

Analisando detidamente o acórdão do julgamento dos recursos de apelação (Id 3945372), verifica-se que de fato a proclamação do julgamento (“
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao de EDNA MARA PEREIRA PINTO, nos termos do voto do Des. Subst. Getúlio Marcos P. Neves, designado Relator para a elaboração do Acórdão.
”) não corresponde à conclusão dos votos dos Desembargadores lançados nos Id’s 3917532, 3697414 e 3860178.

Todavia, em consulta e diligência junto à Secretaria da 1ª Câmara Cível, foi informado que em razão da divergência inaugurada pelo Desembargador 2º Vogal (Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves)
somente no tocante ao recurso de apelação de Edna Mara Pereira Pinto para reformar a sentença para condenar a concessionária EDP ao ressarcimento de forma simples dos valores pagos
(Id 3917532), o Eminente Presidente da Egrégia Câmara
instaurou a técnica de julgamento estendido
prevista no artigo 942, do CPC, tendo os Eminentes Desembargadores convocados para a composição de julgamento votado oralmente, na própria sessão,
acompanhando
a divergência.

Desse modo, por ter a maioria dos julgadores acompanhado a divergência, o Voto Vencedor foi o proferido pelo Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, sendo designado Relator para o acórdão.

Portanto, diante da existência de
erro material
, deve ser tornada sem efeito a Certidão de Julgamento – 45ª Sessão Ordinária (Id 3938359) para que conste o julgamento
por maioria,
bem como registro que n
a Decisão do
Acórdão (Id 3945372), onde se lê:
“
à unanimidade”,
leia-se: por maioria.

Ademais, devem os autos serem remetidos à Taquigrafia para que seja promovido o registro dos votos orais proferidos pelos demais Desembargadores que compuseram o órgão julgador na 45ª Sessão Ordinária realizada no dia 14/12/2022.

Portanto,
devem ser providos os aclaratórios para sanar a obscuridade com a retificação da certidão de julgamento e da decisão do acórdão, devendo constar
por maioria
, bem como para que a Taquigrafia insira as Notas relativas aos votos orais proferidos na sessão por ocasião da Técnica de Julgamento do art. 942, do CPC.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do Acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO dos Embargos Declaratórios
e

DOU
PROVIMENTO
para sanar a obscuridade e o erro material determinando:

1- Seja tornado sem efeito a

Certidão de Julgamento – 45ª Sessão Ordinária (Id 3938359) para que conste o julgamento por maioria, bem como registro que n
a Decisão do
Acórdão (Id 3945372), onde se lê: “
à unanimidade”,
leia-se: por maioria.

2-
Sejam remetidos os autos

à Taquigrafia para que seja promovido o registro dos votos orais proferidos pelos demais Desembargadores que compuseram o
órgão julgador na 45ª Sessão Ordinária realizada no dia 14/12/2022.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 16/5/2023.